Tribunal: TJMT
Processo: 1023564-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023564-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JOSE MARIA GOMES - CPF: 327.058.752-04 (PACIENTE), Juiz de direito da comarca de Comodoro/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (IMPETRANTE), GABRIEL SILVA (VÍTIMA), LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.138.581-09 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.138.581-09 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELA BANALIDADE DA MOTIVAÇÃO, EM TESE, E A APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios da autoria atribuída ao paciente, a exemplo de declarações de testemunhas presentes no local em que ocorreu o delito.

Justifica-se a decretação do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da periculosidade e agressividade do paciente, pois, em tese, ceifou a vida de terceiro em razão de mera discussão referente à pinga, e, supostamente, já havia ameaçado ceifar a vida de outros, igualmente, por motivos banais.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado durante o plantão judiciário do recesso forense, com o intuito restabelecer o
status libertatis
do paciente
José Maria Gomes,
que, segundo a impetrante, foi
indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Comodoro.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 12.12.2021, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A impetrante aduz que, após realização da audiência e custódia a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, e, dias depois, pleiteou a revogação da prisão cautelar, mas não obteve êxito na pretensão.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto não demonstrado concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo o magistrado singular decretado a medida extrema amparando-se tão somente na gravidade abstrata do delito.

Acrescenta que o paciente
“nada tem a ver com os fatos relatados
à autoridade
policial”
e que a custódia cautelar seria desnecessária pois não há nenhuma comprovação acerca da periculosidade social do paciente, bem como ele possui os atributos pessoais necessários para a concessão da liberdade ambulatorial, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, aplicando-se, eventualmente as medidas cautelares alternativas à prisão.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, durante o plantão judiciário do recesso forense, consoante os termos da decisão anexa (Id. 114070960) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais decretou e manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 114892998).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03) – Irresignação defensiva – Pretendida revogação da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação idônea para decretação da medida – Inviabilidade – Decisão que decretou o acautelamento devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e o “modus operandi” perpetrado durante o ilícito – Periculosidade acentuada do paciente – Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Pela denegação da ordem”.
(Id. 115125482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva mantida contra
José Maria Gomes,
aos argumentos, em síntese, de que não ficaram devidamente caracterizados o
fumus comissi delicti
e os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial porque é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, quanto à tese de que o paciente
“nada tem a ver com os fatos relatados a autoridade policial”
(Id. 114037971, p. 5), ressalto que
a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

No caso, de acordo com o caderno investigativo encartados aos autos, ressai que a autoridade policial tomou conhecimento do crime de homicídio ocorrido na fazenda Barra Mansa, região do município de Comodoro, e que o crime, em tese, teria sido ocasionado por discussão entre funcionários.

Assim, procedeu
-se com entrevistas preliminares de alguns funcionários e demais pessoas que prestavam serviços na localidade, e segundo consignado pela autoridade policial:

“3) (...)
Edson Francisco Correia informou que é empreiteiro e o responsável pela construção de cercas na propriedade,
por isso foi quem contratou os envolvidos para executar o serviço. Quanto ao fato criminoso relatou que Marcio Jose Ferreira - vulgo Negão, é o autor do disparo que ceifou a vida de Gabriel Silva, no entanto, não presenciou os fatos. Ao ser entrevistado, Marcio José negou a autoria do crime e alegou que o autor do disparo é Jose Maria Gomes. Este por sua vez apontou aquele como autor.”

(...)

5) Nesse sentido é relevante considerar que segundo Ednilson,
ao chegar no alojamento onde Gabriel foi morto, Jose Maria estava saindo com uma bolsa e foi impedido de deixar o local pelo depoente e outros três funcionários. Nesse primeiro momento José Maria assumiu a autoria do disparo dizendo "Que segundo Zé Maria, Gabriel queria entrar e ele disse que não era para entrar no quarto e Gabriel ficou insistindo que iria entrar e então ele atirou, mas não para matar, a intenção era pegar na costela, porém logo depois já mudou a versão, acusando o Negão dos fatos". Neste ínterim, Marcio - Negão ficou nervoso e disse que José Maria teria que pagar pelo que fez. Portanto, a atitude de tentar sair do local e a confissão inicial da autoria do disparo são indícios de que José Maria é o autor do crime, visto que nenhuma pessoa inocente após o crime afirmaria que matou outrem sem intenção.

6) A partir do depoimento de Ednilson identificou-se uma quarta testemunha, Ivan Carlos Alves Rodrigues - vulgo Frize, que foi relevante para esclarecer os fatos. Segundo Ivan Carlos a discussão iniciou-se por causa da pinga que compraram em conjunto e José Maria não queria deixar os outros beberem, tendo guardado dois litros. Em determinado momento, Ivan percebeu a ausência de Gabriel ao seu lado e ao olhar a frente já o avistou saído no chão, defronte a porta do quarto do José Maria, nesse instante Marcio estava perto do depoente, já José Maria não estava com eles. Destacou também que a arma de fogo pertencia a José Maria que em outras ocasiões fez menção em atirar em outros funcionários. (...)

(Id. 114037983, pp. 6-7).

A m
eu ver, está satisfatoriamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e, apesar de o impetrante tentar desqualificar as declarações das testemunhas ouvidas, a pretensão deve ser objeto de análise mais apurada em momento oportuno.

Por outra vertente, no que diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva, não vejo que a decisão hostilizada seja imotivada. A autoridade judiciária bem analisou a presença dos indícios de autoria e a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, ao que aparenta, o paciente é pessoa que já demonstrava agressividade/periculosidade, pois em outras oportunidades já teve embate com outros funcionários.

Reproduzo excertos da decisão:

“(...)

O flagrado, quando interrogado perante a autoridade policial, negou os fatos, atribuindo a autoria do crime à “Negão”, dizendo que “Negão” teria trocado de roupa, pois havia urinado na roupa e que suas roupas terão vestígios de pólvora porque estava caçando. Segundo o flagrado, teria tirado a espingarda de “Negão” e colocado em um prego, depois fez massagem no corpo da vítima, no peito e nas costas, e chamou os outros peões.

Afirmou que no momento em que “Negão” atirou, o flagrado estaria sentado na cama, mexendo no aparelho celular. Segundo declarações, a vítima e “Negão” estariam discutindo e só ouviu o barulho do tiro.

A testemunha Marcio José Ferreira, vulgo “Negão”, quando ouvido perante a autoridade policial, explicou que começaram a assar carne por volta das 18h00min, em frente ao alojamento, e por volta das 18h00min passaram a ingerir pinga. Por volta das 21h00min, a testemunha estava sentada perto da churrasqueira, quando ouviu um barulho de tiro.

Segundo a testemunha, o corpo da vítima estava caído de barriga para cima, os pés perto da porta e a cabeça dentro do quarto, acreditando que o crime teria ocorrido porque a vítima queria entrar no quarto do flagrado, mas não sabe dizer o que ocorreu. Aduziu que a arma é de propriedade do flagrado e ficava dentro de seu quarto.

Ivan Carlos Alves Rodrigues, vulgo “Frize”, quando ouvido perante a autoridade policial, relatou que o flagrado teria temperado a carne para assar, depois foi para o seu quarto. Em seguida, ingeriram um pouco de pinga e o flagrado havia guardado um litro, o que gerou discussão.

A testemunha aduziu que disse para a vítima não se aborrecer por causa da pinga, pois em outro momento iria pegar a bebida com o flagrado. Na sequência, abriram um litro de bebida e todos beberam. A vítima estava ao lado da testemunha, contudo, em dado momento, olhou para o lado e não viu mais a vítima, o encontrando caído a mais ou menos 6 metros, em frente a porta do flagrado, com parte do corpo para dentro do quarto.

Explicou que não ouviu barulho de tiro, acreditando que ele havia encostado o cano da espingarda no corpo da vítima. Relatou que o flagrado não estava mais no local naquele momento, somente Marcio estava perto.

Afirmou que a espingarda é de propriedade do flagrado e somente ele mexia na arma. Explicou que uma das vezes que viu o flagrado com a arma, estaria querendo atirar em outro funcionário da fazenda, mas foi impedido pelo funcionário “Neguinho”. No dia anterior, o flagrado também queria atirar em Marcio, por conta de pinga.

O investigador de polícia Clebson Marcelino Pereira, quando ouvido perante a autoridade policial, relatou que receberam a notícia da Polícia Militar sobre um possível homicídio na Fazenda Barra Mansa, ocorrido por volta das 21h30min. A princípio, havia dúvida quanto a autoria, envolvendo Marcio José Ferreira, vulgo “Negão” e José Maria Gomes. Diante das divergências, ambos foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos, bem como apreenderam a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre .32, além das roupas utilizadas pelos suspeitos.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou os crimes homicídio qualificado por motivo fútil e posse irregular de arma de fogo, mesmo que tenha negado os fatos.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar crimes.

Isso porque os fatos são graves e, conforme depoimentos das testemunhas, o flagrado possui comportamento agressivo e já tentou contra a vida de outros funcionários da fazenda onde laboram, sendo impedido de concluir o intento por terceiros.

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter a liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP. 3. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ MARIA GOMES em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário..” (Id 52252545).

Confere-se que apesar de o magistrado singular não ter efetuado ampla análise quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, textualizou satisfatoriamente que o crime foi praticado, em tese, por motivo fútil, tendo em vista discussões por causa de pinga, além do que este não seria um fato isolado na vida do paciente, pois, conforme declarado por uma das testemunhas, ele já havia discutido com outros funcionários, inclusive ameaçado atirar, com a mesma arma, mas foi impedido por terceiros.

Desse modo, entendo, a princípio, que as circunstâncias narradas revelam a periculosidade social do paciente, e porque não dizer também desprezo total pela vida alheia, pois, supostamente, ceifou a vida de terceiro, como já dito, por mera discussão relativa à garrafa de pinga.

Portanto, não há como agasalhar a tese defensiva de que o paciente não é pessoa dotada de periculosidade, ainda que possa ser primário e sem antecedentes criminais.

Malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar; e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir do agente.

Dessarte, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, como o caso em comento, no qual está demonstrada a materialidade, indícios de autoria, e não se pode desprezar a forma de execução e a motivação do delito.

Com essas razões, impossível dissociar do contexto fático ora apresentado a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, destacada no artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda que o paciente seja primário e sem antecedentes criminais, pois, de acordo com o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, n
ão procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
denego a ordem
impetrada em favor de
José Maria Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022